Tribunal: TJES
Processo: 5000387-88.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000387-88.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ELISABETE MARIA DAS NEVES LIMA PEREIRA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFAS ADMINISTRATIVAS COBRADAS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO.

PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE POR NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA.

COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA EM CONCRETO, POR COTEJO COM A MÉDIA DE MERCADO. RESSARCIMENTO INDEVIDO.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TEMA 958 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS DO STJ. LEGALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA A CARGO DO FORNECEDOR. LAUDO AVALIATIVO ACOSTADO AOS AUTOS. LEGALIDADE DA COBRANÇA.

REGISTRO DE GRAVAME ELETRÔNICO (DETRAN)/REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO PRESTAMISTA). CONTRATAÇÃO OPCIONAL E EM SEPARADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI FACULTADA À PARTE CONSUMIDORA A PACTUAÇÃO DO SEGURO PERANTE ENTIDADE DESVINCULADA DO AGENTE FINANCEIRO. VENDA CASADA. COBRANÇA ABUSIVA. RESSARCIMENTO NA FORMA SIMPLES.

SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO O RESSARCIMENTO AO AUTOR DAS TARIFAS OBJETO DA AÇÃO.

RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA CONDENAR O REQUERIDO A RESTITUIR AO AUTOR, NA FORMA SIMPLES, O VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) COBRADOS À TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

MÉRITO DIRETO - É indubitável que as transações e serviços bancários encontram-se, no plano abstrato, sujeitas ao regramento do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, porquanto tal diploma legal contenha norma expressa nesse sentido (Lei n° 8.078/90, art. 3°, §2°: “ CDC, art. 3°, § 2º. “Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”). A questão, ademais, encontra-se pacificada no seio do Superior Tribunal de Justiça, proclamando a jurisprudência do Colendo Sodalício que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. (SÚMULA STJ Nº 297 - DJ 09.09.2004 p.00149).

A principiologia clássica dos contratos propugna a intangibilidade do conteúdo das avenças, imutáveis que seriam pela vontade unilateral dos contraentes. Consoante o célebre brocardo pacta sunt servanda, uma vez concluído o ajuste, deveria ele permanecer incólume, imutável nas suas disposições, intocável pela iniciativa exclusiva de uma das partes. A obrigatoriedade das convenções resultaria em que somente a vontade conjunta dos participantes poderia revisitar o pactuado, remodelando ou suprimindo o que fora previamente estabelecido.

No entanto, é cediço que essa concepção pura da autonomia da vontade e da obrigatoriedade das estipulações já há muito não reina absoluta. O caso em comento tangencia um dos domínios em que ela não impera, que é aquele governado pelo dirigismo contratual. De fato, é livre a manifestação de vontade dos contratantes, que podem regular como bem entenderem os seus interesses, desde porém que não contrariem disposições de ordem pública.

O sistema de proteção diferenciada instituído pelo CDC parte da premissa do reconhecimento da vulnerabilidade dos consumidores na economia de mercado (art. 4°, I) e desse ponto irradia uma série de medidas protetivas que alcançam os planos contratual e extracontratual, tanto em nível individual quanto coletivo.

José Geraldo Brito Filomeno assevera que “no âmbito da tutela especial do consumidor, efetivamente, é ele sem dúvida a parte mais fraca, vulnerável, se se tiver em conta que os detentores dos meios de produção é que detêm todo o controle do mercado, ou seja, sobre o que produzir, como produzir e para quem produzir, sem falar-se na fixação de suas margens de lucro” (in GRINOVER, Ada Pellegrini et. al. Código de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p.62) . Parafraseando Henry Ford, “o consumidor é o elo mais fraco da economia e nenhuma corrente pode ser mais forte do que o seu elo mais fraco” (Ibidem, p.61)

Detectada essa disparidade, o ordenamento jurídico busca estabelecer mecanismos idôneos a contrabalançá-la, complementando o arcabouço delineado pela Constituição Federal, que alçou a proteção dos consumidores ao status de pilar imprescindível da ordem econômica.

No elenco de direitos básicos do consumidor estão previstos a coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, a proteção contra práticas e cláusulas abusivas e, correlatamente, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

Cuidando-se, dessarte, de disposições contratuais que imponham ao consumidor situação de exagerada desvantagem ou que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, a lei as fulmina de nulidade absoluta, facultando ao juiz, dessarte, pronunciar o vício independentemente de provocação (CDC, art. 51, caput e inciso IV). Dessa inspiração, colhe-se o precedente: “Tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação pelo Judiciário, sendo permitida a sua revisão visando estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo do contrato as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da pacta sunt servanda. [...]” (TJES; 4. C. Civ.; Ap. Civ. nº 49130019745, Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer).

No que concerne às matérias ventiladas in casu, atinentes à inclusão de tarifas e encargos abusivos no contrato firmado entre as partes, passo à sua análise individualizada.

TARIFA DE CADASTRO - Sobre a Tarifa de Cadastro, a sua mera inserção contratual não implica em abusividade no plano abstrato, dado que essa rubrica corresponde em regra à remuneração de serviços efetivamente prestados pela instituição financeira, sendo amplamente admitida essa exação pelo STJ, que já pacificou a matéria sob a égide do art. 543-C, do CPC. Confira-se:“[...] Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011) [...]” (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Denota-se, contudo, que não está inviabilizado ao julgador examinar, no caso concreto, a existência de cobrança abusiva, quando a imposição em testilha acarretar vantagem excessiva ao fornecedor, em detrimento da parte hipossuficiente. Nesse viés, unificou-se o entendimento do Colegiado das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, por decisão unânime: “ [...] Sobre a Tarifa de Cadastro. É legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, por ser destinada à remuneração de serviços, tais como realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados etc, podendo ser cobrada uma única vez, no início do relacionamento de forma não cumulativa. No entanto, sob o enfoque da abusividade, referida tarifa deve ser analisada caso a caso de acordo com os créditos objetivos de sua previsão, podendo ser declarada abusiva a cobrança de valor excessivo e desproporcional ao serviço a ser remunerado. [...]”. (TJES; Colegiado das Turmas Recursais; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 009/13; Relator: MAURÍCIO C. RANGEL; JULGAMENTO UNÂNIME)

O parâmetro de confrontação da abusividade é a média praticada no mercado pelas instituições financeiras, no período da celebração do ajuste. Nessa trilha, precedente da Ministra Maria Isabel Gallotti, exarado na Reclamação de nº 14696/RJ, em que fincou textualmente: “[...] Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato, somente poderá ser invalidada em caso de 'abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio de invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado [...]”.

Verificando-se a disparidade entre o quantum pactuado e o referido paradigma, opera-se a restituição de forma simples daquilo que sobejou à normalidade. A esse propósito, deliberou o Min. MARCO AURÉLIO BELIZZE, do C.STJ, no bojo da Reclamação n. 25.944/ES (2015/0174233-7), alusiva ao processo de nº 00059887320148080014: “[...] No caso, o acórdão reclamado [...] reconheceu a abusividade da integralidade da tarifa de cadastro, determinando a restituição em dobro de todo o valor referente ao aludido encargo. Essa orientação, por óbvio, afrontou o decidido por esta Corte Superior no referido Recurso Especial repetitivo, pois afastou a tarifa de cadastro em sua totalidade, a despeito de permanecer válida a sua cobrança, impondo-se, assim, a sua reforma. Registro que não há necessidade de devolução do feito à Turma Recursal, pois o Juízo a quo, ao proferir a sentença, seguiu de forma irretocável a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao determinar a restituição apenas do valor considerado abusivo relacionado à tarifa de cadastro, qual seja, de R$ 112,50, correspondente à diferença do quantum cobrado no contrato (R$ 445,00) com a média relativa a essa tarifa praticada no mercado financeiro (R$ 332,50). [...]”.

Ocorre que, no processo em curso, não foram agitadas considerações acerca da abusividade da tarifa in concreto, compondo-se a causa de pedir da increpação genérica de ilegalidade da cobrança, em flagrante contraste com a jurisprudência pacífica da Corte Superior. A parte consumidora olvidou qualquer cogitação em torno das tarifas médias praticadas ao tempo da contratação, restringindo, dessarte, a cognição judicial à perquirição abstrata da validade da cláusula (CPC, art. 128). Ademais, ainda que fosse admissível tal cotejo, inexiste evidência objetiva de excesso (em dezembro de 2015, a tarifa média divulgada pelo BACEN entre os bancos privados perfazia R$ 382,26 e para as sociedades de arrendamento mercantil, R$ 727,39. Para a referência de períodos diversos, consultem-se:
http://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/htarco01F.asp?idpai=TARBANVALMED
e http://www.bcb.gov.br/?TARBANDADOS). Sendo assim, à luz dos arestos antes mencionados e considerando a adstrição do julgador ao pedido e à causa petendi, não resta alternativa senão repelir o pleito correlato.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - Conforme o Tema 958 dos Recursos Especiais Repetitivos do STJ, a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem decorre da efetiva comprovação pelo fornecedor de que o serviço foi prestado

Compulsando detidamente os autos, nota-se que o fornecedor acostou aos autos o Laudo Avaliativo do bem, comprovando-se, dessa forma, a prestação do serviço.

Sendo assim, não vislumbro ilegalidade na cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem, pelo que rejeito o pleito de ressarcimento do referido valor.

REGISTRO - GRAVAME ELETRÔNICO – DETRAN – REGISTRO DE CONTRATO - Não deparo abusividade na exação timbrada sob a epígrafe de despesas com registro de contrato ou de gravame eletrônico no órgão de trânsito.

Revolvendo as lições do preclaro magistrado capixaba Antônio Cortes da Paixão, rememoro que: “O que os bancos inserem no contrato com essa rubrica 'gravame eletrônico' é, na verdade um tributo da espécie taxa, devida ao órgão de trânsito, pela anotação no registro do veículo, inclusive no certificado de registro e licenciamento de veículo, da cláusula de alienação fiduciária ou de reserva de domínio conforme se trate de financiamento ou de arrendamento mercantil. É o mesmo que ocorre com os emolumentos, que também não são tarifas bancárias, mas verba que remunera os serviços notariais e de registro. O documento, a exemplo do instrumento de contrato e do título de crédito, se levadas a registro geram despesas correspondentes aos emolumentos pagos ao titular do respectivo cartório. Destarte, sendo verba devida a terceiros, em havendo o ato que justifique o pagamento, improcede o pedido de devolução”.

A anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade ínsita à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é inerente ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro.

A esse respeito, predica o art. 1.361. § 1º, do CCB: “Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro” [grifo nosso]. Em linha congruente, normatiza a Lei n° 11.882/2008, em seu art. 6º, caput: “Em operação de arrendamento mercantil ou qualquer outra modalidade de crédito ou financiamento a anotação da alienação fiduciária de veículo automotor no certificado de registro a que se refere a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, produz plenos efeitos probatórios contra terceiros, dispensado qualquer outro registro público”.

Colhe-se dos repertórios jurisprudenciais do Egrégio TJES: “Não havendo discrepância quanto ao valor, não se afigura abusiva a cobrança, a título de ressarcimento, da despesa referente ao registro do contrato no Sistema Nacional de Registro de Gravame (SNRG), uma vez que se trata de um serviço compulsório, determinado em ato normativo expedido pelo DENATRAN (na hipótese, a Resolução Nº 159⁄2004) e prestado não só em benefício da instituição financeira credora, mas também do tomador do crédito e da coletividade, pois objetiva inibir a possibilidade de transmissão do bem a terceiro de boa-fé, de forma fraudulenta.”(TJES; 1a. C. Civ.; Ap.Civ. n° 0020738-21.2012.8.08.0024; Rel.: Des. Janete Vargas Simões) “O artigo 5º da Resolução CNM 3.919/2010, autoriza a cobrança de tarifa, bem como o ressarcimento de despesas de serviços diferenciados, desde que explicitadas no contrato. Na hipótese, foram cobradas pela instituição financeira as tarifas de cadastro e de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, bem como as despesas com registro do gravame no SNRG, o que não representa abusividade. [...]” (TJES; 1. C.Civ., Ap. Civ. nº 11130023663, Rel.: Des. Janete Vargas Simões).

Sobre a essencialidade da diligência de que ora se cogita, proclama o enunciado n° 92, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que “ao terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”.

O mesmo se passa, conforme linha de raciocínio anteriormente desdobrada, com relação aos emolumentos despendidos pela instituição financeira, para registro do contrato perante as serventias públicas, providência que não é vedada pelos dispositivos supra, que encontra respaldo na Resolução Contran n° 320 e que se predica a conferir a máxima publicidade ao conteúdo da avença e à garantia contratada.

Não prospera, a meu sentir, o argumento vulgarmente utilizado de que o interesse na formalização da alienação fiduciária atém-se unilateralmente à entidade financeira, pois a existência efetiva da garantia real é o que proporciona ao consumidor a obtenção de taxas de juros muitíssimos mais acessíveis. Basta verificar que as operações de crédito desprovidas desse lastro, a exemplo dos rotativos em cartão de crédito, cheques especiais etc., costumam operar na casa dos três dígitos percentuais anuais, sendo até dez vezes superiores às praticadas nos contratos dotados de garantia real, em face dos altos índices de inadimplência que os acompanham e da maior dificuldade de sua execução. Logo, a maior segurança na recuperação do crédito está na proporção direta do custo mais acessível de que pode desfrutar o aderente que é, por isso, igualmente interessado na concretização do registro do contrato junto aos cadastros veiculares. Afinal, sem que esta formalidade existisse, ou a contratação não se operaria, ou se realizaria em bases muito menos favoráveis ao consumidor!

Cuidando-se de encargo expressamente pactuado, com a devida informação ao consumidor e resultante das determinações normativas inerentes à constituição da garantia fiduciária, não vislumbro prática abusiva na cobrança respectiva, que se situa dentro dos parâmetros legais.

A tese prosperou no seio do Colendo STJ, sob o tema repetitivo nº 958, que preleciona a “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso.”

Vale dizer que, para a prova da prestação do serviço, basta a análise dos documentos do veículo, a fim de apurar se, de fato, houve a anotação da garantia à margem do prontuário respectivo. Tal prova, de fácil confecção, poderia ser realizada diretamente pelo próprio consumidor, não havendo que se falar em hipossuficiência. Tampouco há verossimilhança, no tocante à não prestação do serviço, porquanto, em regra, há o lançamento de tais dados no registro veicular. Logo, ausentes as situações a que alude o art. 6º, VIII, do CDC e não tendo havido decisão em sentido oposto, à parte postulante competiria demonstrar, mediante a referida documentação, que o serviço discutido não foi concretizado.

Destarte, uma vez que a causa de pedir e as provas produzidas não revolvem a abusividade porventura cometida in concreto, mas tão somente a ilegitimidade abstrata da cobrança da tarifa correspondente, mister a improcedência do pedido exordial.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO PRESTAMISTA) – Com referência ao denominado seguro prestamista, sabe-se que a sua finalidade é a de proporcionar segurança aos contratantes contra riscos que venham a comprometer a solvabilidade do devedor, ao longo da vigência da avença. O pacto adjeto, em regra, proporciona cobertura a eventos involuntários e incertos, tais como o falecimento ou incapacidade laboral, assegurando a quitação das parcelas vincendas do financiamento. Nesse contexto, não se cuida de estipulação de interesse unilateral do agente financeiro, mas de ambos os contraentes, sendo despiciendo falar em abusividade em abstrato, sob o pálio do art. 51, IV, do CDC. “O seguro prestamista representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, favorece o mutuário que contrai o empréstimo, na medida em que garante a recuperação do capital mutuado e repercute diretamente nos encargos financeiros da contratação” (TJ-DF; Rec 2012.01.1.011211-8; Ac. 820.681; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; DJDFTE 01/10/2014; Pág. 125). Vale dizer, outrossim, que a adoção dessas medidas acautelatórias contra a inadimplência involuntária repercute sobre o contrato singular, isoladamente considerado, mas igualmente sobre a coletividade de consumidores aderentes ao financiamento. Afinal, o risco coletivo de inadimplemento, sobretudo nas avenças firmadas com pessoas físicas, é um dos mais expressivos componentes do spread bancário. Em 2012, segundo dados oficiais do Banco Central, 33,6% do spread estava associado a esse fator (
http://www.bcb.gov.br/pec/depep/spread/rebc_2012.pdf
)!

Deve ser respeitada, todavia, a plena liberdade de contratação pelo consumidor, sem o que estaria tipificada a figura da “venda casada”, explicitamente repudiada pelo estatuto consumerista (art. 39, I, do aludido diploma).

A Turma de Uniformização de Interpretação da Lei, do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, no julgamento do IRDR nº 039/2016, firmou entendimento no mesmo sentido, preconizando: “[...] Não há ilicitude na contratação e cobrança do 'seguro de proteção financeira', devendo verificar-se, no caso concreto, se houve adesão livre do consumidor, constando dos autos, além de sua opção de contratação, a respectiva apólice [...]”.

No mesmo sentido, o enunciado do Recurso Especial Repetitivo nº 972, do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte dicção: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

De acordo com o mencionado precedente superior, consubstanciado nos arestos dos REsp. 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial. Assim foi enunciada a tese vencedora, ipsis literis: “No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa. [...] Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor. [...] Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda casada à liberdade de escolha do outro contratante, observa-se que essa espécie de venda casada já foi enfrentada por esta Corte Superior no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos: Tema 54/STJ - É necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC. Essa tese deu origem à Súmula 473/STJ, assim lavrada: Súmula 473/STJ - O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Nas razões de decidir do precedente qualificado que deu origem a essa tese (REsp 969.129/MG), o relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, valendo-se de precedente anterior da relatoria da Min.ª NANCY ANDRIGHI, já sinalizava que, em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora. [...] Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula [...]”.

Tenho, na hipótese dos autos, que não há evidências de que o consumidor tenha sido coagido ou induzido a aderir ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, em contrapartida, tampouco há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no enunciado repetitivo nº 972. Logo, fazendo a ressalva de nosso posicionamento anterior, para que prevaleça a linha uniforme traçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, estando os autos à míngua de tais evidências, e sendo elas atreladas ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, a correspondente lacuna probatória resolve-se em benefício da parte vulnerável, devendo ser considerada abusiva a cobrança, restituindo-se à parte postulante a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais).

O termo inicial da correção monetária será a data do pagamento da primeira parcela avençada, momento em que se erigiu a cobrança do valor reputado indevido. Até a citação, aplica-se somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros, na forma do art. 406, do CCB (STF: RE 870947, Min. Luiz Fux e TJES: Ap.Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028; Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso inominado e lhe dou provimento parcial, para reformar a sentença. Ingressando no mérito, tendo em vista estar madura a causa para julgamento, julgo procedentes em parte os pedidos iniciais, nos termos supra. Não há incidência de custas ou honorários.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.